Tribunal: TJMT
Processo: 1006600-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006600-42.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ELIZABETH HELENA DOS SANTOS - CPF: 925.568.761-15 (EMBARGADO), CLOVIS CICERO DE SA - CPF: 110.191.311-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006600-42.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA.

EMBARGADO:
ELIZABETH HELENA DOS SANTOS PEDROSO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS AO PLENO CONHECIMENTO DA CONTROVÉRSIA – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – OMISSÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não demonstrados vícios no acórdão recorrido que negou seguimento a agravo de instrumento, ante a ausência de peças indispensáveis ao exame da controvérsia, é de serem desprovidos os aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006600-42.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA.

EMBARGADO:
ELIZABETH HELENA DOS SANTOS PEDROSO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., de acórdão que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS AO PLENO CONHECIMENTO DA CONTROVÉRSIA – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Incumbe ao agravante, nos termos do art. 1017, I e III, do NCPC, juntar as peças necessárias e as que, embora facultativas, sejam imprescindíveis ao exame da controvérsia, o que não ocorre na espécie.
”

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e obscuro porque foram juntados os documentos necessários e obrigatórios ao conhecimento do recurso de agravo de instrumento, bem assim que não foi observado o disposto no art. 1.017, §3o do CPC, ante a ausência de intimação para suprir os documentos faltantes.

Assim, pugna pelo provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e atribuídos efeitos infringentes para que seja considerada a inexistência de peças facultativas ao recurso.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de resposta da parte Embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006600-42.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA.

EMBARGADO:
ELIZABETH HELENA DOS SANTOS PEDROSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., de acórdão que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS AO PLENO CONHECIMENTO DA CONTROVÉRSIA – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Incumbe ao agravante, nos termos do art. 1017, I e III, do NCPC, juntar as peças necessárias e as que, embora facultativas, sejam imprescindíveis ao exame da controvérsia, o que não ocorre na espécie.
”

Para o Embargante o acórdão é omisso e obscuro, porque foram juntados os documentos necessários e obrigatórios ao conhecimento do recurso de agravo de instrumento, bem assim que não foi observado o disposto no art. 1.017, §3o do CPC, ante a ausência de intimação para suprir os documentos faltantes.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

As questões foram debatidas e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de não conhecer do agravo de instrumento, ante a ausência de peças indispensáveis ao pleno conhecimento da controvérsia.

Realça-se, por oportuno, que a obscuridade, vício que enseja a oposição de Embargos de Declaração diz respeito à clareza do posicionamento do magistrado no julgamento, máxime na hipótese de que a decisão, que por sua leitura, seja total, ou a algum ponto específico, enseja à parte dúvidas acerca da posição do magistrado em virtude de uma manifestação confusa, o que não acontece no caso concreto.

Não se verifica a alegada obscuridade, ou mesmo omissão no acórdão recorrido, da mesma forma não há falar em inobservância do disposto no
disposto no art. 1.017, §3o do CPC, porquanto o Embargante defende que foram apresentadas todas a documentação necessária.

O Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020